Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-28.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-28.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL - CNPJ: 68.228.006/0001-54 (APELADO), MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO - CPF: 720.025.221-20 (ADVOGADO), WELINGTON SOUSA PARENTE DUARTE - CPF: 954.962.541-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. embargos rejeitados. prova escrita sem eficácia de título executivo. contrato de crédito pré-aprovado. cédula de crédito bancário. documentação hábil. ônus da prova. desconto parcial em rescisão contratual. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor de cooperativa credora, fundada na inadimplência de empréstimos contratados em sistema eletrônico por ex-funcionário associado.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela credora – especialmente contrato de crédito pré-aprovado, cédula de crédito bancário e planilhas de débito – são suficientes para instruir a ação monitória; e (ii) saber se o desconto realizado em rescisão contratual possui natureza de quitação integral da dívida.

iii. razões de decidir

3. A documentação apresentada pela credora (termo de adesão, contrato de abertura de crédito, cédula de crédito bancário, extratos e planilhas) é suficiente para instruir a ação monitória, conforme o art. 700, I, do CPC, uma vez que constitui prova escrita sem eficácia de título executivo e demonstra, de forma razoável, a existência do débito.

4. A existência de saldo devedor foi demonstrada por meio de extratos e planilha de evolução dos empréstimos, os quais não foram impugnados especificamente pelo devedor, atraindo a incidência do art. 341 do CPC.

5. O desconto realizado na rescisão contratual do recorrente (R$ 1.546,53) correspondeu à amortização parcial do débito e não extinguiu a obrigação remanescente, a qual permanece exigível, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prova escrita sem eficácia de título executivo que instrui a ação monitória deve demonstrar, com razoabilidade, a existência do crédito, sendo aptos documentos como contrato de crédito pré-aprovado e cédula de crédito bancário. 2. O desconto efetuado em rescisão contratual não implica, por si só, quitação integral do débito quando remanesce saldo devedor evidenciado por documentos idôneos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WELINGTON SOUSA PARENTE DUARTE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “Ação Monitória” (Proc. no 1000963-28.2022.8.11.0037), ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA CARGILL em desfavor do apelante, rejeitou os embargos à ação monitória e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor da cooperativa autora (cf. Id. no 336274861).

Sustenta o apelante, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de documento que constitua prova escrita hábil da tomada de empréstimo e da inadimplência, argumentando que o Termo de Adesão e o Contrato de Abertura de Crédito são formulários padronizados que não estabelecem obrigação de pagamento nem fazem referência a valores efetivamente emprestados.

No mérito, aduz que a apelada não demonstrou de forma inequívoca a realização e os valores supostamente emprestados, sustentando que houve inversão do ônus da prova, pois incumbiria à credora comprovar a efetiva concessão dos empréstimos nos valores cobrados, e não ao devedor provar fato negativo.

Argumenta que os documentos produzidos unilateralmente pela cooperativa não constituem prova da efetiva tomada de empréstimos, ressaltando que a apelada não apresentou impugnação aos embargos monitórios, deixando transcorrer in albis duas oportunidades de apresentar suas provas.

Alega ainda que o resumo de sua rescisão contratual demonstra que houve desconto de R$ 1.546,53 referente a “3528 Empréstimo Cooperativa”, e que, considerando que recebeu líquido o valor de R$ 8.704,79 a título de rescisão, se houvesse valores adicionais devidos à cooperativa, estes teriam sido integralmente descontados, uma vez que havia saldo suficiente.

Requer ainda a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com custas e honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família, informando perceber remuneração de R$ 1.532,00 como Conferente de Mercadoria (cf. Id. no 336274862).

A apelada oferta contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação, sustentando que a sentença foi publicada em 20/10/2025 e que o prazo de 15 dias úteis se encerrou em 11/11/2025, enquanto o recurso foi protocolizado apenas em 12/11/2025.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. no 336274864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Welington Sousa Parente Duarte contra a r. sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor da Cooperativa De Economia E Crédito Mútuo Dos Funcionários Da Cargill.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de prova escrita hábil da tomada de empréstimo. No mérito, alega que a apelada não demonstrou a efetiva realização dos empréstimos nos valores cobrados, que houve inversão do ônus da prova e que o desconto realizado em sua rescisão contratual (R$ 1.546,53) seria suficiente para quitar eventual débito existente.

A r. sentença apelada concluiu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“A questão controvertida cinge-se à constituição do direito de crédito da autora.

A causa de pedir é a inadimplência parcial relativa aos empréstimos obtidos enquanto associado da autora, no período em que mantinham vínculo de trabalho, os quais eram descontados em folha de pagamento da empregadora, mas que ficaram sem o devido adimplemento após o desligamento do autor da empresa.

A parte requerida, em defesa, reiterou o argumento da ausência de prova da origem do débito, afirmando que o Termo de Adesão é documento padrão, apresentado a todos os funcionários da empresa que voluntariamente aderem à possibilidade de obtenção de créditos, descontados em sua folha de pagamento, e, ainda, que houve o desconto de R$ 1.546,53 em sua rescisão contratual, ocorrida em 01/11/2021, referente a ““3528 EMPRÉSTIMO COOPERATIVA”, de modo que, se houvesse algum valor a mais devido à parte autora, este seria integralmente descontado no ato da rescisão, eis que havia saldo suficiente.

Da análise das provas acostadas aos autos, constata-se a constituição do direito de crédito do autor.

Isso porque a parte autora apresentou o termo de adesão e contrato de abertura de crédito 20160000031142, assinado pelo requerido, em que consta a concessão de abertura de crédito ao associado, que poderá efetuar eletronicamente empréstimos, autorizando-se o desconto das parcelas diretamente nos vencimentos mensais, mediante desconto em folha de pagamento (Cláusula 2 – Num. 75806090 – Pág. 1).

Outrossim, foi juntada Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Parcelado Pré-Aprovado no 23188.001, assinada pelo requerido, em 14/08/2016, tendo por objeto a disponibilização e concessão de empréstimo pré-aprovado, até o limite de 5 vezes o capital social integralizado no quadro social da credora, cuja importância seria liberada, total ou parcialmente, conforme manifestação de interesse do emitente registrado em sistema de tecnologia da credora, por meio de uso de senha pessoal e intransferível (Cláusula 1 – Num. 75806090 – Pág. 5).

Além disso, a parte credora apresentou a planilha de cálculo da conta do associado, quando de seu desligamento, constando a existência dos empréstimos no 584301 (R$ 330,16), no 590995 (R$ 9.045,45) e no 594660 (R$ 268,65), bem como o crédito de R$ 1.546,53, cujo valor fora originado do desconto efetivado na rescisão contratual, ocorrida em 01/11/2021, referente a ““3528 EMPRÉSTIMO COOPERATIVA”, consoante exposto pelo requerido em defesa e o resumo correspondente apresentado (Num. 198312129).

A própria narrativa defensiva do embargante conduz à conclusão de que, de fato, houve a efetivação dos empréstimos objeto de cobrança mediante sistema informatizado da autora.

Nesse sentido, havendo prévia e expressa pactuação da concessão de empréstimo mediante pedido do associado em sistema eletrônico, as operações aludidas são, via de regra, destituídas de formalização de contrato escrito, o qual não descaracteriza, todavia, a prova da operação por outros meios, como o extrato de empréstimo colacionado (Num. 758075940), a planilha de débito (Num. 75807592), o resumo da rescisão contratual (Num. 198312129) e a defesa do requerido, que não negou a contratação dos empréstimos.

A insurgência do embargante de que, se houvesse algum valor a mais devido à parte autora, este seria integralmente descontado no ato da rescisão, ante a suficiência de saldo, não é capaz de elidir o direito de crédito do autor, porquanto eventual pactuação da forma de adimplemento - se mediante desconto em folha, conta corrente, boleto bancário etc. - não significa a extinção da dívida acaso não realizado o pagamento do modo previsto.

Ademais, a limitação dos descontos que seriam cabíveis no ato da rescisão contratual coaduna com o princípio da dignidade humana ao impedir eventual abatimento que torne insignificante o valor a ser recebido, não se tratando de liberação do devedor de suas obrigações.

Dessa forma, considerando que o requerido não se desincumbiu do ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, remanescente hígido o direito de crédito em favor do autor.”

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de intempestividade do recurso de apelação.

Sustenta que a sentença foi publicada em 20/10/2025 e que, considerando o prazo de 15 dias úteis, o termo final para interposição do recurso teria sido 11/11/2025, enquanto o apelo foi protocolizado em 12/11/2025.

Contudo, o dia 28/10/2025 (Dia do Servidor Público) é dia não útil no âmbito do Poder Judiciário, não sendo computado no prazo recursal, conforme determina o art. 219 do Código de Processo Civil.

Assim, excluindo-se o referido dia não útil da contagem, o termo final do prazo recursal passou para 12/11/2025, data em que o recurso foi efetivamente protocolizado.

Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: se a documentação apresentada pela cooperativa é suficiente para instruir a ação monitória; e se o desconto realizado na rescisão contratual do apelante possui natureza de quitação integral do débito.

Pois bem.

A ação monitória encontra previsão no art. 700 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

O procedimento monitório exige, portanto, prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo que o documento comprove de forma absoluta o direito do credor, mas que demonstre, de forma razoável, a existência da obrigação.

No caso dos autos, a cooperativa instruiu a ação monitória com: Termo de Adesão e Contrato de Abertura de Crédito n. 20160000031142 devidamente assinado pelo apelante; Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Parcelado Pré-Aprovado n. 23188001, também assinada pelo recorrente; extratos e planilhas de evolução dos empréstimos demonstrando a movimentação da conta e o saldo devedor atualizado; e resumo de rescisão contratual.

Tais documentos são suficientes para instruir a ação monitória, pois demonstram a relação contratual entre as partes, a autorização para concessão de crédito mediante operações eletrônicas e a existência de saldo devedor em aberto.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive em julgado de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, rejeitando os embargos oferecidos pelo réu, ora apelante, e constituindo título executivo judicial, ao reconhecer a suficiência da prova escrita e a validade da citação por edital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar a ação monitória; e (ii) saber se houve esgotamento de diligências aptas a justificar a citação por edital do réu.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada, composta por contrato de crédito pré-aprovado, comprovante de liberação dos valores e cálculo da dívida, é apta a instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A citação por edital deve ser medida excepcional, autorizada apenas quando esgotados todos os meios disponíveis de localização do réu. No caso, não foram realizadas diligências mínimas exigidas pelo art. 256, § 3o, do CPC, como consultas a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias.

5. A ausência dessas providências inviabiliza a validade da citação ficta e contamina os demais atos processuais subsequentes, por cerceamento do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada a partir da citação por edital, inclusive.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital somente é válida quando esgotadas todas as diligências razoáveis para localização do réu, inclusive mediante requisição judicial a órgãos públicos e concessionárias de serviços.

2. A ausência de tais diligências invalida a citação editalícia e contamina todos os atos processuais subsequentes."

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1009563-14.2022.8.11.0045 – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – j. 5/8/2025 – DJE 9/8/2025.)”

No mesmo sentido:

“direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. contrato de mútuo com garantia hipotecária. legitimidade passiva dos garantidores hipotecantes. inexistência de conexão com ação de rescisão contratual já julgada. desnecessidade de liquidação prévia. inovação recursal. preliminares rejeitadas. no mérito, recurso não conhecido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos à Ação Monitória, constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 750.245,82 (setecentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde 29/04/2022, e condenou os Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os Apelantes, na condição de garantidores hipotecantes, detêm legitimidade passiva para figurar na Ação Monitória; (ii) estabelecer se há conexão entre a presente Ação Monitória e a Ação de Rescisão Contratual anteriormente julgada; (iii) determinar se é necessária a prévia liquidação do débito cobrado na monitória; (iv) verificar se há inovação recursal na alegação de abusividade de encargos contratuais.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade dos Apelantes decorre de sua expressa manifestação de vontade, constante da Escritura Pública de Hipoteca, na qual assumiram a condição de garantidores solidários do contrato de mútuo firmado com a empresa devedora principal.

4. A jurisprudência reconhece a legitimidade dos garantidores reais para figurar no polo passivo da ação monitória, ainda que sua responsabilidade patrimonial se limite ao bem dado em garantia.

5. A conexão processual exige simultaneidade de ações, sendo inaplicável quando uma das demandas já foi sentenciada, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular 235 do STJ.

6. A cobrança da dívida está fundada em contrato de mútuo e planilha de cálculo baseada em cláusulas contratuais, documentos que conferem liquidez e exigibilidade à obrigação, dispensando prévia liquidação judicial.

7. A alegação de abusividade de encargos contratuais não foi suscitada nos Embargos Monitórios e constitui inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, por se tratar de questão de fato não oportunamente debatida no juízo de origem.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva do garantidor hipotecante subsiste quando este assume expressamente, em escritura pública, a responsabilidade solidária pela dívida garantida. 2. A conexão entre ações não se reconhece quando uma delas já foi julgada, conforme prevê o Enunciado Sumular 235 do STJ. 3. A cobrança por meio de ação monitória não exige prévia liquidação judicial quando fundada em contrato e planilha compatíveis com os requisitos do art. 700 do CPC. 4. A inovação recursal em sede de Apelação configura vício formal quando introduz matéria fático-jurídica não debatida no Juízo de origem, violando o contraditório e o devido processo legal.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 700 e 1.014; STJ, Súmula 235.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2422443/RN, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; TJGO, RAC 0238931-41.2012.8.09.0067, Des.a Alice Teles de Oliveira, 11a Câmara Cível, j. 20/02/2024.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1018035-16.2022.8.11.0041 – Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva – j. 22/7/2025 – DJE 29/7/2025.)”

Quanto à alegação de inversão do ônus da prova, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, apresentada a prova escrita que instrui a ação monitória, incumbe ao réu/embargante o ônus de infirmar a documentação apresentada, seja demonstrando a inexistência da contratação, seja comprovando o pagamento do débito cobrado.

No caso, o apelante limitou-se a alegações genéricas, sustentando que não teria contratado empréstimos além dos valores descontados na rescisão, sem, contudo, impugnar especificamente os documentos apresentados pela cooperativa, notadamente a Cédula de Crédito Bancário por ele assinada e os extratos que demonstram a evolução dos empréstimos.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados torna os fatos neles contidos incontroversos, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao argumento de que o desconto de R$ 1.546,53 realizado na rescisão contratual seria suficiente para quitar eventual débito, tal alegação não prospera.

Conforme consignado na sentença, a planilha de cálculo apresentada pela cooperativa demonstra a existência de três empréstimos distintos: n. 584301 (R$ 330,16), n. 590995 (R$ 9.045,45) e n. 594660 (R$ 268,65), bem como o crédito de R$ 1.546,53 decorrente do desconto efetuado na rescisão contratual.

Assim, o valor descontado na rescisão foi devidamente abatido do saldo devedor, remanescendo, todavia, débito em aberto. O desconto realizado não possui natureza de quitação geral, mas apenas de amortização parcial da dívida.

Ademais, eventual pactuação quanto à forma de adimplemento (desconto em folha) não implica extinção da dívida caso não realizado o pagamento integral, subsistindo a obrigação do devedor de adimplir o saldo remanescente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026